Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-13.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Recurso defensivo. Pretendida absolvição em razão da insuficiência probatória. Falta de provas no tocante à materialidade delitiva. Inversão do ônus de prova. Atipicidade da conduta. Fato que constitui ilícito cível. De maneira subsidiária, requerido o retorno das básicas ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

1. Pleito absolutório da defesa.

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Recurso defensivo. Pretendida absolvição em razão da insuficiência probatória. Falta de provas no tocante à materialidade delitiva. Inversão do ônus de prova. Atipicidade da conduta. Fato que constitui ilícito cível. De maneira subsidiária, requerido o retorno das básicas ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

1. Pleito absolutório da defesa. Descabimento. Impossibilidade da absolvição. Condenação amparada em conjunto probatório consistente. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas documentais e testemunhal que deram conta de confirmar a pretensão acusatória. Depoimento da vítima livre de contradição. Indicação firme e segura acerca da dinâmica dos fatos. Tese lançada pelo apelante que não se sustenta. Subversão da relação de precariedade da posse estabelecida com a quantia que o apelante recebeu em razão do ofício que exercia. Adequação da classificação jurídico-penal dos fatos. Acusado que recebeu as parcelas de acordo extrajudicial formalizado entre as partes, na condição de advogado de uma das personagens processuais. Impossibilidade de se reconhecer no contexto a ocorrência de mero ilícito civil. Dolo configurado. Réu que após receber valores, ao invés de entregá-los a quem de direito, os reteve indevidamente, agindo como se proprietário fosse. Ausência de provas que indiquem a incapacidade do acusado de reconhecer o caráter ilícito de sua conduta. Réu plenamente imputável.
2. Dosimetria da pena. Correção. Retorno das penas-base ao mínimo-legal. Maus antecedentes não-configurados. Inquéritos policiais e ações penais em andamento que não se prestam para caracterizar maus antecedentes ou reincidência, tampouco para influir na dosimetria das penas. Precedentes. Fixação das penas finais no mínimo legal. Alteração do regime inicial para fazer constar o aberto. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Réu primário para todos os efeitos. Nuances do caso concreto que não extrapolam os limites do tipo penal. Suficiência das sanções indicadas para fins de reprovação da conduta.
3. Indeferimento da gratuidade da justiça. Ausência de documentação que torne possível afirmar ser o apelante hipossuficiente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.